Tribunal: TJES
Processo: 0022511-98.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022511-98.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PEREIRA DE JESUS

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL, BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – AUTOMÓVEL ABANDONADO EM VIA PÚBLICA – COMPRADOR RESPONDE PELOS RISCOS DA COISA A PARTIR DA TRADIÇÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da venda com reserva de domínio, o artigo 521 do Código Civil estabelece que “
n
a venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago
”. Já o artigo 526 do mesmo diploma legal prescreve que “
v
erificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida
”.

2. Caso concreto, que o inadimplemento parcial do comprador é incontroverso e que este abandonou o veículo em via pública.

3. Na compra com reserva de domínio o comprador responde pelos riscos da coisa a partir da entrega do bem, cabendo a ele zelar pela sua conservação. Assim, tendo o comprador abandonado o veículo, deve a obrigação da restituição do bem ser convertida em perdas e danos, não podendo o vendedor ser penalizado pena desídia do comprador. Por outro lado, a fim de que não fique caracterizado um enriquecimento ilícito, devem ser assegurada a retenção dos valores pagos pelo comprador.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
” (STJ; AgInt-AREsp 1.999.359; Proc. 2021/0321248-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 16/10/2023)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022511-98.2016.8.08.0012

APELANTE: MARIA PEREIRA DE JESUS

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA PEREIRA DE JESUS

contra a r. sentença de fls. 87/88-verso, que, nos autos da
ação
de dissolução contratual, busca e apreensão c/c indenização por danos materiais e morais
por ela ajuizada em face de
CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de fls. 90/96-verso, a recorrente aduz, em síntese, que (i) o abandono do bem móvel objeto do contrato não é capaz de elidir a responsabilidade do comprador/depositário para com o cumprimento das obrigações pactuadas, motivo pelo qual a busca e apreensão deveria ser convertida em perdas e danos; (ii) todas as multas e o débito de IPVA se referem à data posterior à tradição, que ocorreu em novembro de 2015; e (iii) sofreu danos morais diante da conduta do requerido que não adimpliu o contrato e ainda abandonou o veículo objeto do pacto.

Contrarrazões apresentadas no ID 7428731.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

MARIA PEREIRA DE JESUS
ajuizou a presente
ação
de dissolução contratual, busca e apreensão c/c indenização por danos materiais e morais
em face de
CARLOS ALBERTO SANTANA TONGO
alegando, em apertada em síntese, que, em 25/11/2015, as partes celebraram contrato particular de compra e venda com reserva de domínio, de 01 (um) veículo de Marca VW/GOL 1.0, tipo PAS/AUTOMÓVEL/N APLIC, ano 2005/2006, cor PRETA, combustível ALCO/GASOL, placa MQL 1746/ES e chassi nº: 9BWCA05W16T009830, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago com um sinal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o restante parcelado em 09 (nove) prestações de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No entanto, afirma que o requerido não adimpliu com as parcelas do contrato, bem como deixou de pagar os débitos relativos ao IPVA do ano de 2016, no valor de R$ 847,94 (oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), e as multas por infrações de trânsito, que somadas totalizam o importe de R$ 136,20 (cento e trinta e seis reais e vinte centavos).

Registra, ainda, ser devido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de desvalorização do veículo, correspondente ao tempo que o bem ficou na posse do requerido e que suportou danos morais.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do veículo e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 2.984,14 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e catorze centavos), e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial, o magistrado singular deixou para apreciar o pedido liminar após o contraditório.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação sustentado que pagou a título de entrada o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, e que também fez depósito bancário no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Entretanto, aduz que 30 (trinta) dias após a celebração do contrato foi procurado com objetivo de rescindir o contrato, sem estorno dos valores já quitados, sob a alegação de que os depósitos realizados seriam referentes ao “aluguel” do período em que o automóvel esteve na posse do requerido.

Narra, outrossim, que, após o pedido de rescisão contratual, não conseguiu adimplir com o pagamento das parcelas contratuais.

Em audiência preliminar, o requerido informa que abandonou o veículo em via pública.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento, em suma, de que a busca e apreensão perdeu o objeto diante do abandono do automóvel em via pública e que não restaram comprovados os danos materiais e morais.

Inconformada com este pronunciamento, a requerente interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.

Acerca da venda com reserva de domínio, o artigo 521 do Código Civil estabelece que “
n
a venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago
”. Já o artigo 526 do mesmo diploma legal prescreve que “
v
erificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida
”.

Portanto, realizada a venda com reserva de domínio e verificada a mora do comprador, caberá ao vendedor cobrar as prestações vencidas ou vincendas ou recuperar a posse do bem.

No caso dos autos, o inadimplemento parcial do requerido é incontroverso. Além do mais, o próprio requerido informa que abandonou o veículo em via pública.

Nesse passo, entendo que assiste razão à apelante no tocante à alegação de que o abandono do bem móvel objeto do contrato não é capaz de elidir a responsabilidade do comprador para com o cumprimento das obrigações pactuadas, motivo pelo qual a busca e apreensão deveria ser convertida em perdas e danos.

Isto porque, na compra com reserva de domínio o comprador responde pelos riscos da coisa a partir da entrega do bem, cabendo a ele zelar pela sua conservação. Assim, tendo o requerido abandonado o veículo, deve a obrigação da restituição do bem ser convertida em perdas e danos, não podendo o vendedor ser penalizado pena desídia do comprador. Por outro lado, a fim de que não fique caracteriza um enriquecimento ilícito, devem ser assegurada a retenção dos valores pagos pelo comprador.

A propósito, cito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFORME O ART. 784, III DO CPC. AUSÊNCIA DE RUBRICAS QUE NÃO É IMPEDIMENTO À VALIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. COMPRADOR RESPONDE PELOS RISCOS DA COISA A PARTIR DE QUANDO LHE FOI ENTREGUE
. OFICIAL DE JUSTIÇA É PROFISSIONAL COMPETENTE E HABILITADO PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 7)
A respeito da venda com reserva de domínio, o Código Civil é claro, em seu artigo 524, que A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Portanto, independente da comprovação ou não do alegado roubo do caminhão, tal ocorrência não seria suficiente para eximir o embargante/apelante de sua obrigação de adimplir o contrato, muito menos para a declaração de extinção do contrato. Pela natureza do negócio firmado, segundo expressa disposição legal, bem como pelos termos do próprio contrato, em caso de roubo ou perda do bem, não se altera a obrigação do comprador de pagar a integralidade do preço previsto na avença
. (...) (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL.
RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. 1.
Não comprovado o pagamento da dívida
. O ônus da prova dessa assertiva fática (nexo causal) recai sobre aquele que alega a sua existência (art. 373, I, do CPC). 2.
Com a rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio, impõe-se o retorno das partes ao status
quo
(art. 527 do CC). 3. Conversão da obrigação de devolver o bem, que já foi alienado, em perdas e danos. Autorizada a retenção pelo credor dos valores pagos pelo devedor a título de entrada, sob pena de enriquecimento injustificado deste
. Recurso provido. (TJRS; AC 5000452-98.2012.8.21.0015; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Judith dos Santos Mottecy; Julg. 23/11/2023; DJERS 29/11/2023)

___________________

COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO.
Ação de rescisão de contratual c/c reintegração de posse, convertida em perdas e danos
. Apelação do réu. Comparecimento dele em juízo com proposta de acordo que supriu eventual irregularidade do ato citatório.
Desaparecimento do bem alienado que autorizou a conversão em perdas e danos
. Ausência de contestação, imperando os efeitos da revelia. Contratação provada, proferida sentença com adequada fundamentação. Preliminares manifestamente protelatórias. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1001428-43.2018.8.26.0010; Ac. 16065178; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 20/09/2022; DJESP 23/09/2022; Pág. 2882)

______________

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO
.
No caso concreto, as partes convencionaram a compra e venda de equipamentos, marca e patente de um estabelecimento comercial, com cláusula de reserva de domínio. Contudo, o demandado/comprador deixou de cumprir com parte do pagamento, referente ao valor que seria pago através da transferência de um terreno. Prova dos autos que evidencia o descumprimento, pelo demandado, do que foi ajustado no instrumento contratual. Considerando a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, porquanto o imóvel ainda é objeto de usucapião, possível a conversão em perdas e danos relativamente ao valor representado pelo imóvel
. Deram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS; AC 0174717-59.2015.8.21.7000; Cachoeirinha; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Corrêa Hoeveler; Julg. 23/07/2015; DJERS 28/07/2015)

Assim, apesar de o requerido afirmar que também pagou R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), além da entrada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não foi colacionado nenhum recibo ou comprovante de transferência demonstrando o adimplemento de nenhum valor após o sinal.

Destarte, deverá o requerido realizar o pagamento do valor total do contrato – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – descontado apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pago de entrada.

No que se refere aos alegados danos materiais, assim como asseverado pelo julgador singular, entendo que a parte autora não produziu nenhuma prova que demonstrasse o pagamento das multas de trânsito e do IPVA. Ademais, também não produziu nenhum laudo veicular que atestasse a depreciação do automóvel.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
” (STJ; AgInt-AREsp 1.999.359; Proc. 2021/0321248-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 16/10/2023).

Nesse passo, a requerente não comprovou nenhum elemento capaz de ensejar a reparação moral, além do mero descumprimento contratual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para

com fundamento nos artigos 497 e 499, do CPC, condenar o requerido ao pagamento, por perdas e danos, da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente desde o inadimplemento da primeira prestação (25/12/2015) e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Via de consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação, em favor do causídico da parte autora, e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023. Registro que as obrigações ficarão suspensas em razão de ambas as partes estarem amparadas pelo benefício da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.

Voto com o relator